Tribunal: TJPA
Processo: 0051561-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051561-59.2015.8.14.0006
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MONTEIRO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0051561-59.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DE FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ANA MONTEIRO NEGRÃO

ADVOGADO: ROBERT SOUZA DA ENCARNAÇÃO OAB/PA 15.338

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2558586)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PENSÃO POR MORTE. DEFERIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DO INPC. REQUER APLICAÇÃO DO IPCA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG), bem como no entendimento jurisprudencial pacífico de que, nas ações relativas a benefícios previdenciários, os juros moratórios incidem INPC.

2 -
tendo em vista que o recurso paradigma do Tema 810 (STF) não tratava de débito de natureza previdenciária, mas sim de benefício assistencial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1495146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905), interpretou a decisão do STF para estabelecer o INPC como índice de reajuste à correção monetária dos créditos previdenciários.

3
–
Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 27 de julho ao dia 03 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0051561-59.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DE FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ANA MONTEIRO NEGRÃO

ADVOGADO: ROBERT SOUZA DA ENCARNAÇÃO OAB/PA 15.338

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2558586)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MONTEIRO NEGRÃO
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV - e, de ofício, conheci do reexame necessário e reformei a sentença apenas quanto ao índice de correção monetária, para aplicar o INPC

O agravante alega que a decisão recorrida foi equivocada eis que deveria ter sido aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) decidido em repercussão geral do tema 810 no ARE 870.947/SE.

Em sede de contrarrazões (ID 2863049) o agravado alega que no julgamento das ADIs 4357 e 4425, nos dias 06 e 04/agosto/2015, foi estabelecido que o IPCA-E incide, exclusivamente, nos créditos em precatórios, o que não é o caso em tela.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

O
decisum
combatido reformou a sentença para fixar que a correção monetária em atenção ao índice estabelecido no recurso especial repetitivo no julgamento do Tema 905 (Resp nº 1495146), no qual assentou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária

Em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 870947 sob o Tema 810 é fundamental esclarecer que a discussão não se tratava de benefício previdenciário, como no caso em tela, mas sim de
benefício assistencial
. Assim os ministros mantiveram o
benefício de prestação continuada
ao cidadão sob o índice de correção monetária IPCA-E.

Assim, tendo em vista que o recurso paradigma do Tema 810 (STF) não tratava de débito de natureza previdenciária, mas sim de benefício assistencial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1495146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905), interpretou a decisão do STF para estabelecer o INPC como índice de reajuste à correção monetária dos créditos previdenciários.

In verbis;

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA STF Nº 810. TEMA STJ Nº 905. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO ACÓRDÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema STF nº 810), ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina a correção monetária, prevendo a utilização do IPCA-E nas condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1495146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema STF nº 905), interpretando a decisão do STF, e, tendo presente que o recurso paradigma que originou o precedente tratava de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não previdenciária (benefício assistencial), distinguiu, para fins de determinação do índice de atualização aplicável, os créditos de natureza previdenciária, para estabelecer que, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização, deveria voltar a incidir, em relação a tal natureza de obrigação, o índice que reajustava os créditos previdenciários anteriormente à Lei 11.960/09, ou seja, o INPC.
(TRF4, AG 5047880-55.2017.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 04/09/2018)

Em um breve esclarecimento, o benefício assistencial trata-se de um amparo instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), mantido pelo Ministério da Assistência Social. Trata-se, portanto, de uma ajuda ao cidadão que não tenha contribuído com nenhum regime de previdência.

Quanto ao benefício previdenciário, trata-se de proventos recebidos pelo trabalhador, em função de sua contribuição a um regime de previdência social, que no caso em tela, tratava de um policial militar, que manteve sua contribuição em vida para um regime próprio.

Nesse contexto, não há como fazer analogia ao caso concreto e aplicar o índice IPCA-E como o quer o agravante. Principalmente pelo fato de o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção a tese fixada pela Suprema Corte (Tema 810) ter reexaminado a matéria, como já mencionado, em recurso especial repetitivo no julgamento do Tema 905 (Resp nº 1495146 - DJe de 02/03/2018), no qual assentou que
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

In verbis
;

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, não merece prosperar a alegação recursal de que a decisão recorrida foi equivocada ao utilizar orientação firmada no tema 905 (REsp no 1495146) para fins de correção monetária, o INPC. Pois esta é a orientação a ser aplicada aos casos de benefício previdenciário.

A propósito, as teses jurídicas fixadas no Recurso Repetitivo - REsp 1495146/MG (Tema 905):

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (..)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. (...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Portanto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma, vez que amparada na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (RE 870947/SE e REsp 1495146/MG).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2020